Tribunal: TJMT
Processo: 1004581-87.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004581-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), EDIS NUNES DE ASSIS - CPF: 140.055.811-53 (AGRAVANTE), ALCIDES OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 036.217.728-71 (AGRAVADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

EDIS NUNES DE ASSIS

AGRAVADO:

ALCIDES OLIVEIRA FERNANDES

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Edis Nunes de Assis contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado em ação de manutenção de posse c/c pedido liminar e perdas e danos, ajuizada em face de Alcides Oliveira Fernandes, objetivando a reintegração na posse de imóvel rural supostamente invadido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se estão presentes os requisitos legais previstos nos
arts
. 300 e 561 do CPC para concessão da tutela de urgência possessória, especialmente no tocante à prova da posse, do esbulho e do risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da tutela de urgência pelo juízo de origem fundamentou-se na ausência de prova inequívoca do esbulho e da delimitação precisa da área turbada, bem como na necessidade de dilação probatória diante de alegação de sobreposição de matrículas e depoimentos contraditórios.

4. O conjunto probatório coligido, incluindo boletim de ocorrência e testemunhos, não se mostrou suficiente para evidenciar o exercício de posse efetiva nem para comprovar o esbulho praticado, restando ausente também o periculum in mora necessário à antecipação dos efeitos da tutela pretendida.

5. Ausência de ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia na decisão agravada que justifique sua reforma pelo Tribunal. Necessidade de instrução probatória para elucidação da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência em ação possessória exige a demonstração inequívoca da posse, do esbulho ou turbação, da data do fato e da continuidade ou perda da posse, sendo
incabível quando ausente prova suficiente e necessária dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 300, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT -
Agravo
d
e Instrumento
: 1024319-32.2023.8.11.0000

-
Agravo
d
e Instrumento
: 1006015-48 .2024.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO DE
EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
EDIS NUNES DE ASSIS
, contra decisão interlocutória (ID.
183235232
–
autos de origem PJE
1000470-83.2024.8.11.0036
) proferida pelo Juízo
da

Vara Única
d
e Guiratinga
-MT
,
que indeferiu o
pedido de tutela
de urgência
para
ser reintegrado à posse da área objeto da lide, nos seguintes termos:

“
Trata-se de ação de manutenção de posse – força nova – com pedido liminar c/c

perdas e danos proposta
por EDIS NUNES DE ASSIS em face de ALCIDES OLIVEIRA FERNANDES,

ambos qualificados nos autos.

Em síntese, a parte autora relata que é proprietária do imóvel denominado Fazenda

Agua
Boa sob a matrícula nº. 11.007 no Registro de Imóveis desta comarca, o qual possui área total de

520há 48a e 70ca (quinhentos e vinte hectares, quarenta e oito ares e setenta centiares).

Narra, ainda, que no dia 22 de maio de 2024, obteve conhecimento de que o requerido

havia adentrado uma área de reserva legal e preservação permanente. Argui-se, também, que a comprovação

encontra-se
pautada na ocorrência da mata aberta e a máquina de esteira deixada no local, bem como o

bolet
i
m de ocorrência lavrado em 22/05/2024.

Diante disso, pugna, liminarmente, que o requerido “desocupe o imóvel no prazo

máximo de 48 (quarenta e oito horas), comprovando nos autos que procedeu com a desocupação, sob pena

de imposição de Astreintes, condenando-a a uma multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) caso

descumpra a ordem”.

Realizada audiência de conciliação infrutífera (id. 165303413).

Pedido liminar indeferido em id. 160822650.

Agravo de Instrumento nº 1018371-75.2024.8.11.0000, cuja decisão determinou a

realização de
audiência de justificação (id. 167584891).

A parte requerida apresentou contestação em id. 168716946, pugnando pela

improcedência dos pedidos iniciais.

Audiência de justificação realizada em id. 168978929.

Impugnação à contestação em id. 170358336.

Assim, vieram os autos conclusos.

E o relatório necessário. Fundamento.

DA NECESSÁRIA NOVA ANÁLISE DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA

TUTELA DE URGÊNCIA.

O sucesso do requerimento de antecipação da tutela de urgência está subordinado à

demonstração simultânea dos requisitos legais insculpidos no art. 300 do CPC, consubstanciados na

probabilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Portanto, imperiosa se faz a presença de afirmações que exibam razoável

verossimilhança e autorizem supor, com relativa segurança, que haverá na lide o reconhecimento do direito

reclamado, bem como o perigo de sofrer danos em decorrência da demora.

Além disso, ressalte-se que a concessão ou revogação das medidas liminares ou

antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado a quo e somente

deverão ser cassadas pelo Tribunal ad quem quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou

temeridade, o que não ocorreu.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, in
verbis
:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL, EXIBIÇÃO DE

DOCUMENTOS, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

PLEITO DE CONCESSÃO DE LIMINAR PARA OBSTAR OS EFEITOS DA MORA

INDEFERIDO. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 273 DO CÓDEX DE

RITOS DE 1973 (ARTIGO 298 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUAL)

AUSENTES. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. LIVRE

CONVENCIMENTO MOTIVADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo o agravo de

instrumento um recurso secundum
eventum
litis, deve o julgador em sua apreciação,

ater-se o ao acerto ou desacerto do ato recorrido, não se podendo imiscuir em

questões estranhas e/ou meritórias, sob pena de supressão de
instância. 2. A

concessão ou revogação das medidas liminares ou antecipação de tutela dão-se em

conformidade com o livre convencimento do magistrado a quo e somente deverão

ser cassadas pelo Tribunal ad quem quando evidente sua ilegalidade,

arbitrariedade, teratologia ou temeridade - o que não ocorreu in
casu
. RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA."(TJGO, AGRAVO DE

INSTRUMENTO 231417-05.2016.8.09.0000, Rel. DES. FAUSTO MOREIRA DINIZ,

6A CÂMARA CIVEL, julgado em 07/02/2017,
DJe
2213 de 17/02/2017).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA PROIBIR A INSCRIÇÃO E NOVAS

INSCRIÇÕES DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO

CRÉDITO. MANUTENÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL. DEPÓSITO DOVALOR

CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE, ILEGALIDADE OU

TERATOLOGIA NA DECISÃO RECORRIDA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO.

POSSIBILIDADE. DECISUM MANTIDO. 1- Os critérios de aferição para a

antecipação da tutela estão na faculdade do julgador que, exercitando o seu livre

convencimento, decide sobre a conveniência ou não do seu deferimento. Assim,

decisão que indefere a tutela antecipada só deve ser reformada pelo Juízo ad quem

em caso de flagrante abusividade ou ilegalidade, o que não é o caso. 2- A

consignação dos valores contratados enseja a purgação da mora e, de

consequência, o deferimento da tutela pleiteada. 3- É possível a imposição de multa

diária para o caso de descumprimento de decisão judicial. AGRAVO DE

INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJGO, AGRAVO DE

INSTRUMENTO 258156-15.2016.8.09.0000, Rel. DES. JEOVA SARDINHA DE

MORAES, 6A CÂMARA CIVEL, julgado em 27/09/2016,
DJe
2125 de 05/10/2016).

Negritei.

Ante o exposto, os critérios de aferição para a antecipação da tutela estão na

faculdade do julgador que, exercitando o seu livre convencimento, decide sobre a conveniência ou não da

sua manutenção.

Em caso de medida antecipatória em ação possessória, são exigidos alguns requisitos,

conforme previsões dos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil, quais sejam: a prova da posse; a

turbação (ou esbulho) praticada pela parte requerida; e a respectiva data, bem como a continuação (ou perda)

da posse.

Da análise perfunctória que o momento ainda enseja, em que pese as alegações do

requerente, não há nos autos demonstração de que realmente houve a turbação/esbulho da área.

Conforme análise dos autos, vislumbra-se que a parte autora colaciona nos autos o

boletim de ocorrência nº 2024.155322 (id. 157690720), o qual narra que:

“O COMUNICANTE/VÍTIMA EDIS NUNES DE ASSIS, CPF: 140.055.811-53,

RELATA QUE É PROPRIETÁRIO DE UM PROPRIEDADE RURAL DE NOME

FAZENDA RANCHO FUNDO TODA CERCAD, HÁ 34 ANOS NA POSSE,

LOCALIZADA NA RODOVIA MT 260, NO MUNICÍPIO DE TESOURO/MT, QUE

O SENHOR ALCIDES OLIVEIRA FERNANDES INCADIU, ONDE ADENTROU

EM SUA PROPRIEDADE FAZENDA RANCHO FUNDO DEMARCANDO UMA

ÁREA ADQUIRIDA POR ELE EM LEILÃO, SEM NENHUMA COMUNICAÇÃO

COM O COMUNICANTE.”

A referida prova foi produzida unilateralmente, de modo que não possui qualquer

presunção. Além disso, ressai-se que a própria narrativa dos fatos na referida notícia é controvertida, vez que

o comunicante, ora requerente, alega que a demarcação
em de
correção de um leilão judicial, o que não é

esclarecido na petição inicial da parte autora.

Ademais, ausente qualquer auto de constatação realizado pela polícia, a modo de

aumentar o
inicio
probatório pela parte autora.

No que tange as testemunhas arroladas e ouvidas pelas partes em audiência de

justificação vê-se que as testemunhas arroladas pela parte requerente
limitaram-se
a informar que tinham

conhecimento de que o requerente tinha posse de área de terras na localidade indicada, contudo, mesmo

visualizando os mapas indicados pelo requerente nenhuma das testemunhas ouvidas souberam apontar onde

seria a suposta área turbada pelo requerido. Nem tão pouco souberam esclarecer com precisão qual seria a

quantidade de terras da qual o autor detinha de posse.

De outra banda, a testemunha ouvida pela parte requerida indica a existência de

conflito de áreas e sobreposição de matrículas de três propriedades rurais, a do requerente, a do requerido e

o imóvel de pessoa identificada apenas como Osmar.

Assim, vê-se que a matéria posta demanda dilação probatória, de ampla discussão, de

modo que imperioso o indeferimento da medida liminar de manutenção de posse a fim de oportunizar a

instrução do feito para dirimir as questões conflitantes e contraditórias.

Nesse sentido o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5125780.38.2020.8.09.0000
COMARCA :
ALTO

PARAÍSO DE GOIÁS 4a CÂMARA CÍVEL
AGRAVANTES :
JÚLIO CÉSAR

MOREIRA DE LIMA E OUTROS
AGRAVADA :
FAZENDA ESCOLA BONA

ESPERO
RELATORA :

DESa.
BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE

URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 561, CPC NÃO

PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DA PROVA DE POSSE ANTERIOR.

DESPROVIMENTO. I. Para a concessão da liminar de reintegração de posse,

necessário o preenchimento dos requisitos insertos no art. 561, Código de
Processo

Civil: a posse anterior, o esbulho e a data de início, bem como a perda da posse.

Não demonstrada pelos autores a posse anterior sobre o bem que alega esbulhado,

impositiva a manutenção da decisão que indeferiu a liminar possessória. II. Agravo

desprovido. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Agravos

-> Agravo de Instrumento 5125780- 38.2020.8.09.0000, Rel. Des (a).

DESEMBARGADORA BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 4a Câmara Cível,

julgado em 26/09/2022,
DJe
de 26/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA

PROVISÓRIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO

MANTIDA. 1. Para o deferimento da liminar de manutenção de posse, medida que

visa, em caráter provisório, manter uma provável ou suposta posse anterior à

pretensa turbação, é exigida a comprovação dos requisitos elencados no

artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam, a prova da posse justa

anterior, do ato
turbativo
e da respectiva data, e da continuação da posse. 2.

Mantém-se o indeferimento da medida liminar possessória, porquanto ausente a

probabilidade do direito, mormente não demonstrada, de forma inequívoca, a posse

da autora/agravante sobre os lotes descritos na inicial, situação que está a depender

de dilação probatória no Juízo de primeiro grau, em que as questões poderão ser

enfrentadas com amplitude. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.(
TJGO,

PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Agravos -> Agravo de

Instrumento 5000479-10.2022.8.09.0001, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR

CARLOS ROBERTO FAVARO, 1a Câmara Cível, julgado em 05/12/2022,
DJe
de

05/12/2022)

Decido.

Ante o exposto, NÃO CONCEDO o pedido de tutela de urgência.

Dando continuidade ao feito, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de

15 (quinze) dias, ESPECIFIQUEM as provas que ainda pretendem produzir, justificando sua necessidade,

sem prejuízo da análise de sua pertinência pelo Juízo (art. 370, parágrafo único, do CPC), sob pena de

julgamento antecipado do mérito.

CONSIGNA-SE que o pedido de produção de provas formulado de maneira genérica

ou em atos processuais pretéritos (inicial, contestação, impugnação à
contestação
etc
) não serão

considerados, pois não condizentes com o momento processual.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, INTIMEM-SE ambas

as partes, desde logo, para que, no mesmo prazo, manifestarem sobre a matéria cognoscível de ofício pelo

juízo, desde que interessem ao processo. Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures concedido, manifestar

sobre a possibilidade de acordo. Caso positivo, deverão trazer aos autos a proposta para homologação.
”

Em razões recursais (ID. 268997255), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

Preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, com demonstração inequívoca da posse, da turbação, da data e da continuidade da posse;

Existência de prova testemunhal que confirma a invasão da área de reserva legal por parte do agravado;

Equívoco do juízo de origem ao não reconhecer a comprovação dos fatos, contrariando inclusive o depoimento da testemunha do agravado;

Necessidade de concessão liminar da tutela recursal, com base no art. 1.019, I, do CPC, para evitar danos de difícil reparação.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID.
274118372
) nas quais
rebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares
, sustentando, em suma, a
manutenção
da decisão recorrida e a ausência de prova do esbulho possessório.

Dispensado o parecer ministerial, nos termos da decisão proferida pelo Relator, por tratar-se de matéria de cunho patrimonial e de interesse individual.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme
comprovante de pagamento
sob ID.
269041795
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

EDIS NUNES DE ASSIS

AGRAVADO:

ALCIDES OLIVEIRA FERNANDES

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Agravo de Instrumento
, interposto contra
decisão interlocutória
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT, que, na Ação de
Manutenção de Posse c/c Pedido Liminar e Perdas e Danos
, indeferiu a medida liminar pleiteada pelo agravante, ao fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos legais previstos nos artigos 300, 561 e 562 do CPC.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

A pretensão liminar não estava acompanhada de prova inequívoca da turbação ou esbulho possessório;

As testemunhas ouvidas na audiência de justificação não foram capazes de delimitar com precisão a área turbada;

Houve alegação de sobreposição de matrículas e necessidade de dilação probatória para esclarecimento dos fatos, o que afastaria o periculum in mora justificador da tutela de urgência.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC

A concessão de medida liminar em ações possessórias está condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 561 do CPC, a saber:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

No caso em apreço, embora o agravante alegue o rompimento de cerca e o ingresso de terceiros em área de reserva legal de sua propriedade, o conjunto probatório apresentado nos autos não permite a concessão liminar da tutela possessória, dada a ausência de certeza quanto à delimitação da área invadida, à existência de sobreposição registral e à identificação precisa do esbulho.

Neste sentido, muito bem observou o juízo singular ao consignar na
decisão agravada (ID. 183235232) que:

“[...] as testemunhas arroladas pela parte requerente limitaram-se a informar que tinham conhecimento de que o requerente tinha posse de área de terras na localidade indicada, contudo,
mesmo visualizando os mapas indicados pelo requerente nenhuma das testemunhas ouvidas souberam apontar onde seria a suposta área turbada pelo requerido
. [...]”

“[...] vê-se que a matéria posta demanda dilação probatória, de ampla discussão, de modo que imperioso o indeferimento da medida liminar de manutenção de posse a fim de oportunizar a instrução do feito para dirimir as questões conflitantes e contraditórias.”

Ademais,
conform
e
já manifestado por este

Relator
quando
do indeferimento da
liminar recursal (ID. 269730770),
não é possível afirmar, neste momento, a existência de efetivo exercício da posse, mormente porque os documentos acostados não se prestam para tanto, pois, a posse é fática, compreendendo o exercício de atos materiais de posse, o que, a princípio, não restou
comprovado
, razão pela qual
ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
verifico que não restam configurados os pressupostos autorizativos para concessão da tutela pretendida.

Conforme cediço, a posse repousa numa situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que: "O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado".

Todavia, para obter a proteção possessória, deve o autor,
in
casu
, agravado, preencher os requisitos enumerados no art. 561 do CPC/15, que dispõe:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração."

Sobre a finalidade das ações possessórias, valho-me ainda dos ensinamentos de ORLANDO GOMES:

“Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo o possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade. Também chamado de ação de força nova espoliativa, pressupõe ato praticado por terceiro que importe, para o possuidor, perda da posse, contra a sua vontade”. (Direitos reais. 11. ed. São Paulo: Forense, 1995. p. 79).

Também sobre o tema, oportuna a lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“A ação de força espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse. Tem caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem que provar: a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários.” (CÓDIGO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE, 3ª ed. RT, p. 619)

Como se vê, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse mediante a existência esbulho, porém, para tanto, compete a ele provar, nos termos do dispositivo e dos ensinamentos supracitados, a posse sobre o imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

Ultrapassado este ponto, verifico que ao indeferir a tutela de urgência o juízo de origem assim consignou:

“
Da análise perfunctória que o momento ainda enseja, em que pese as alegações do requerente, não há nos autos demonstração de que realmente houve a turbação/esbulho da área.

Conforme análise dos autos, vislumbra-se que a parte autora colaciona nos autos o boletim de ocorrência nº 2024.155322 (id. 157690720), o qual narra que:

“O COMUNICANTE/VÍTIMA EDIS NUNES DE ASSIS, CPF: 140.055.811-53, RELATA QUE É PROPRIETÁRIO DE UM PROPRIEDADE RURAL DE NOME FAZENDA RANCHO FUNDO TODA CERCAD, HÁ 34 ANOS NA POSSE, LOCALIZADA NA RODOVIA MT 260, NO MUNICÍPIO DE TESOURO/MT, QUE O SENHOR ALCIDES OLIVEIRA FERNANDES INCADIU, ONDE ADENTROU EM SUA PROPRIEDADE FAZENDA RANCHO FUNDO DEMARCANDO UMA ÁREA ADQUIRIDA POR ELE EM LEILÃO, SEM NENHUMA COMUNICAÇÃO COM O COMUNICANTE.”

A referida prova foi produzida unilateralmente, de modo que não possui qualquer presunção. Além disso, ressai-se que a própria narrativa dos fatos na referida notícia é controvertida, vez que o comunicante, ora requerente, alega que a demarcação
em de
correção de um leilão judicial, o que não é esclarecido na petição inicial da parte autora.

Ademais, ausente qualquer auto de constatação realizado pela polícia, a modo de aumentar o início probatório pela parte autora.

No que tange as testemunhas arroladas e ouvidas pelas partes em audiência de justificação vê-se que as testemunhas arroladas pela parte requerente
limitaram-se
a informar que tinham conhecimento de que o requerente tinha posse de área de terras na localidade indicada, contudo, mesmo visualizando os mapas indicados pelo requerente nenhuma das testemunhas ouvidas souberam apontar onde seria a suposta área turbada pelo requerido. Nem tão pouco souberam esclarecer com precisão qual seria a quantidade de terras da qual o autor detinha de posse.

De outra banda, a testemunha ouvida pela parte requerida indica a existência de conflito de áreas e sobreposição de matrículas de três propriedades rurais, a do requerente, a do requerido e o imóvel de pessoa identificada apenas como Osmar.

Assim, vê-se que a matéria posta demanda dilação probatória, de ampla discussão, de modo que imperioso o indeferimento da medida liminar de manutenção de posse a fim de oportunizar a instrução do feito para dirimir as questões conflitantes e contraditórias
.” – Grifo Nosso

Sem embargo dos argumentos elencados pelo agravante quanto aos testemunhos colhidos em audiência de justificação, não é possível afirmar,
neste momento
, a existência de efetivo exercício da posse, mormente porque os documentos acostados não se prestam para tanto, pois, a posse é fática, compreendendo o exercício de atos materiais de posse, o que, a princípio, não restou comprovado somente por meio testemunhal.

Ademais, a alegação de derrubada com trator de esteira na reserva legal e preservação permanente carece de maior dilação probatória, logo, insuficientemente demonstrado o periculum in mora a ponto de ensejar a concessão da tutela recursal pretendida.

Ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) depreende-se que fica prejudicada a discussão em torno da probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris), eis que os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo/ativo ao agravo de instrumento devem estar presentes de forma concomitante, o que não se verifica neste caso.

Ressalto que em análise sumária, própria deste momento processual, não há espaço para discussões mais aprofundadas acerca do tema, ficando estas reservadas para a apreciação final do recurso, restando para o presente momento, apenas e tão somente, a análise dos requisitos de admissibilidade e a averiguação dos requisitos aptos a ensejar a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Assim, não visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar
liminarmente
a decisão agravada.
Frisa-se, neste juízo de cognição sumária
.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
indefiro o pleito de empréstimo de efeito ativo recursal postulado pela parte agravante.”

A propósito, este é o uníssono entendimento desta egrégia Corte de Justiça:

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TURBAÇÃO/ESBULHO – DILAÇÃO PROBATORIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
– RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento de liminar, por demandar instrução processual a questão controvertida quanto à ocorrência da turbação à posse, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024319-32.2023.8 .11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2024)
– Grifo Nosso

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO ALEGAÇÃO DE TURBAÇÃO E ESBULHO PRATICADO PELOS AGRAVADOS – REALIZAÇÃO DE AUIDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA EM QUE AS TESTEMUNHAS NÃO ESCLARERAM SATISFATORIAMENTE ACERCA DO EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE PELA AGRAVANTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA DEFERIMENTO DE LIMINAR NA DEMANDA POSSESSÓRIA
– RECURSO DESPROVIDO. Para que a liminar seja deferida em interdito proibitório se faz necessário que esteja comprovado o exercício da posse, a ameaça de menos de ano e dia, sendo certo que referido instituto visa proteger, especificamente, o direito de posse, havendo, portanto, necessidade de que estejam preenchidos os requisitos previstos nos artigos 561 e 567 do CPC.
Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento de liminar, por demandar instrução processual a questão controvertida quanto ao efetivo exercício da posse a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006015-48 .2024.8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 08/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)
– Grifo Nosso

Assim, não se verifica ilegalidade ou teratologia que autorize a reforma da decisão recorrida. Ao contrário, a necessidade de instrução probatória mais aprofundada, já reconhecida em decisões anteriores, torna prudente e adequada a manutenção da decisão do juízo singular.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025